Tribunal: TJPA
Processo: 0807319-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807319-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL SILVA ROSA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. ATRASO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de furto qualificado, após relaxamento da prisão em flagrante e decretação de custódia cautelar para garantia da ordem pública. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, nulidade pelo atraso na audiência de custódia e ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando a revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se o atraso na realização da audiência de custódia enseja nulidade da prisão preventiva; (iii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se verificando desídia estatal, sobretudo diante de intercorrências processuais relacionadas à definição de competência e regular prosseguimento do feito.

4. O atraso na audiência de custódia, quando justificado e ausente demonstração de prejuízo, não acarreta nulidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos.

5. A prisão preventiva está lastreada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de risco concreto de reiteração delitiva evidenciado por múltiplas ações penais em curso por crimes patrimoniais e tráfico de drogas, legitimando a medida para garantia da ordem pública.

6. Condições pessoais favoráveis ou situação de vulnerabilidade social não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, não se configurando automaticamente pela mera superação de prazos legais. 2. O atraso na realização da audiência de custódia, quando justificado e ausente prejuízo, não enseja nulidade da prisão preventiva devidamente fundamentada. 3. A reiteração delitiva demonstrada por ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, § 2º, 319, 648, II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos doze dias do mês maio de e término aos quatorze dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de DANIEL SILVA ROSA, apontando como autoridades coatoras o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém e o Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, em razão de suposto constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva.

Consta dos autos que o paciente foi preso em 14/01/2026 pela suposta prática do crime de furto qualificado, tendo o magistrado plantonista relaxado a prisão em flagrante por ausência das hipóteses do art. 302 do CPP, mas, na mesma oportunidade, decretado, de ofício, a prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública. Posteriormente, sobreveio decisão que manteve a custódia cautelar, indeferindo pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de inexistência de fatos novos e da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente diante de indícios de autoria, materialidade delitiva e risco concreto de reiteração criminosa evidenciado pelos antecedentes do paciente, conforme decisão de id. 167042861.

Sustenta a defesa, em síntese, que há manifesto excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente se encontra preso há mais de 60 dias sem citação válida, em decorrência de erro na distribuição do feito e demora na tramitação processual.

Alega que a audiência de custódia foi realizada com atraso de oito dias, em afronta ao art. 310 do CPP.

Afirma que houve descumprimento dos prazos previstos nos arts. 10 e 46 do CPP para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

Assevera que a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, considerando tratar-se de crime patrimonial sem violência ou grave ameaça e diante das condições pessoais do paciente, pessoa em situação de rua e dependente químico; e que seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ao final, requer a concessão de liminar para relaxamento da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem para que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida em 26/03/2026, pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, através do Ofício 12/2026 GJ/1VCDI, na data de 30/03/2026, que esclareceu:

“(...) Narram os autos que os fatos teriam ocorrido por volta das 03h40min, no estabelecimento comercial “Supermercado Atacadão Meio a Meio”, localizado na Avenida Paulo Costa, nº 2070, esquina com a Travessa Sol Nascente, bairro Água Boa, distrito de Outeiro. O paciente, que seria usuário de substâncias ilícitas, teria adentrado ao imóvel pelo telhado e furtado diversos itens da loja, dentre eles desodorantes, duas garrafas de whisky e outros objetos.

Além dos objetos subtraídos, a ação do paciente teria gerado outros prejuízos ao estabelecimento, eis que teria danificado câmeras de segurança, o que, somado aos danos no telhado do imóvel, gerou prejuízo de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Toda a ação teria sido capturada em vídeos, o que teria possibilitado a identificação do paciente posteriormente, por volta de 13h30min daquele dia. Conforme narrado nos autos pela vítima, o paciente estaria caminhando pela Rua Nossa Senhora da Conceição, oportunidade em que esta teria procurado apoio policial na Delegacia de Polícia, sendo o paciente preso.

Em decisão de 15/01/2026, o juízo plantonista relaxou a prisão em flagrante do acusado, afastando as hipóteses de flagrante delito, nos termos do art.302, CPP, eis que o delito teria ocorrido às 03:40hs, e o paciente só teria sido detido às 13:30h, ou seja, aproximadamente 10 (dez) horas após os fatos, ainda sem portar nenhum bem furtado ou que houvesse investigação em andamento.

Contudo, na mesma decisão, o juízo plantonista decretou a prisão preventiva do paciente, alegando sua necessidade para a preservação da ordem pública (conforme o art. 312 do CPP). Isso porque as provas reunidas até o momento indicam que ele não apenas praticou o crime durante a madrugada, período em que a vítima estava naturalmente menos atenta, como também escalou o estabelecimento comercial, destruiu parte do telhado e inutilizou as câmeras de segurança do local, gerando um prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima.

Acrescentou que o paciente possui diversos outros processos criminais em tramitação (ID. 165692342), inclusive por crimes da mesma natureza daquele que está sendo apurado nestes autos (processos nº 0822235-19.2023.8.14.0401 e nº 0824246- 84.2024.8.14.0401).

Disse ainda, que a decretação da medida também se justifica como forma de proteger a sociedade e preservar a credibilidade do sistema de justiça, uma vez que a aplicação das sanções previstas em lei contribui para reduzir a sensação de impunidade, ID 165733125.

Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por meio da Defensoria Pública, tendo alegado, em síntese, que o flagrante é ilegal, pois o crime ocorreu às 03h40, mas a prisão só aconteceu às 13h30, em local diferente, sem perseguição e sem objetos subtraídos, o que descaracteriza qualquer hipótese de flagrante delito.

Aduziu também que o decreto preventivo é genérico e não aponta elementos concretos de periculosidade. Trata-se de furto simples, sem violência, praticado por pessoa em situação de extrema vulnerabilidade social (morador de rua, dependente químico) e que a jurisprudência do STJ só admite prisão preventiva em casos excepcionais e de gravidade concreta, o que não se verifica nos autos.

Por fim, alegou que a audiência de custódia foi realizada seis dias após a prisão e o flagrante já havia sido convertido em preventiva antes mesmo de sua realização, esvaziando completamente sua finalidade legal e violando o contraditório e a ampla defesa.

Ao final, a Defensoria pediu o relaxamento da prisão ou sua revogação, com eventual substituição por medidas cautelares alternativas ou encaminhamento a serviços de saúde e assistência social, ID 166103837.

Em audiência de custódia realizada em 22/01/2026, o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém consignou que não há novo elemento a ser considerado para alteração da decisão que consta dos autos, nos termos do art. 316 do CPP, de modo que audiência de custódia se ateve com muito mais propriedade à verificação do caráter protetivo da audiência de custódia, resguardando a integridade física do paciente. Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, deu-se vista aos autos ao Ministério Público para manifestação ID 165986768.

Em manifestação, o MP aduz que o paciente possui histórico de reiteração delitiva o que demonstra que faz do crime um meio habitual de atuação, o que, por si só, justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, mesmo sem violência, com respaldo no art. 312 do CPP. As medidas cautelares alternativas seriam insuficientes diante desse histórico.

Também aduziu que a irregularidade da audiência de custódia não anula a prisão preventiva, pois o atraso em sua realização é mera irregularidade sanável. Com a conversão do flagrante em prisão preventiva, este passa a ser o título prisional válido, superando qualquer vício anterior, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Ao final, o MP pugna pelo indeferimento do pedido de revogação e a manutenção da prisão, ID 166712763.

Em decisão de ID 167042861, o Juízo da Vara de Juiz de Garantias da Região Metropolitana de que não foram apresentados elementos novos que justificassem revogar a prisão e que os fundamentos do decreto original permanecem válidos, sendo suficiente a manutenção da decisão anterior pelos próprios motivos.

Também considerou que o paciente responde a três ações penais por furto qualificado e uma por tráfico de drogas, o que demonstra periculosidade concreta e risco real de reiteração, fundamento idôneo para manter a preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao alegado atraso realização da audiência de custódia, aduz que o lapso superior a 24 horas foi justificado pela impossibilidade de apresentação do paciente. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso, por si só, não invalida a prisão preventiva quando esta está devidamente fundamentada e não houve violação de direitos fundamentais.

Por fim, o juiz concluiu que medidas cautelares alternativas seriam insuficientes diante da contumácia delitiva do paciente, indeferindo o pedido de revogação.

Juntado aos autos o Inquérito Policial em 05/02/2026, ID 167237848.

Em manifestação, considerando que os fatos teriam ocorrido em Icoaraci, nos termos do art. 70 do CPP e Provimento n. 006/2012- CJRMB, o Ministério Público requereu que os presentes autos fossem encaminhados à vara competente do fórum de Icoaraci, para o devido processamento do feito, ID 170119377. (...)”.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento do presente writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, sob os fundamentos de (i) alegado excesso de prazo na formação da culpa; (ii) nulidade decorrente do atraso na realização da audiência de custódia; e (iii) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Passo à análise detida das teses defensivas.

Inicialmente, no que concerne à alegação de excesso de prazo, cumpre destacar que a aferição do alegado constrangimento ilegal não se opera de forma meramente aritmética, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e a dinâmica procedimental.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em 14/01/2026, sendo certo que houve intercorrências processuais, notadamente quanto à definição da competência territorial, com redistribuição do feito, circunstância que contribuiu para a dilação temporal apontada pela defesa. Todavia, não se vislumbra inércia injustificada do aparato estatal apta a configurar constrangimento ilegal, mormente quando evidenciado que o feito vem tendo regular prosseguimento, ainda que com as vicissitudes próprias da tramitação processual.

A propósito, o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que o excesso de prazo deve ser analisado à luz das circunstâncias concretas, não se configurando automaticamente pela simples superação de prazos legais, sobretudo quando inexistente desídia estatal deliberada. Confira-se:

“O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não sendo aferido apenas pela soma aritmética dos prazos processuais.” (AgRg no RHC n. 221.325/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

No ponto, invoca-se o art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

(...)

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;”

Todavia, a interpretação desse dispositivo deve ser sistemática, não se admitindo sua aplicação automática sem a verificação da efetiva ilegalidade da custódia, o que não se evidencia no caso concreto.

No tocante à alegação de nulidade em razão do atraso na realização da audiência de custódia, igualmente não assiste razão à defesa.

Embora o art. 310 do Código de Processo Penal disponha acerca da necessidade de apresentação do preso à autoridade judicial no prazo de 24 horas, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que eventual atraso na realização da audiência de custódia não enseja, por si só, a nulidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta se encontra devidamente fundamentada, como ocorre na hipótese dos autos.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o atraso decorreu de circunstâncias justificáveis, não havendo demonstração de prejuízo concreto ao paciente, tampouco violação a garantias fundamentais que maculem a validade da custódia.

Ademais, tendo sido regularmente realizada a audiência de custódia, resta superada eventual alegação de nulidade quanto ao ponto.

De outra banda, no que concerne à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e para o oferecimento da denúncia, igualmente não assiste razão à defesa, porquanto o inquérito foi devidamente concluído, tendo a denúncia sido ofertada em 06/03/2026 e recebida em 31/03/2026, ocasião em que também foi determinada a citação do paciente.

Ultrapassadas as questões preliminares suscitadas, passa-se ao exame dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso em exame, verifica-se que a decisão que manteve a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos. Transcrevo:

“(...) Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que as prisões em comento seriam merecedoras de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

(...)

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram que o requerente, no dia 14/01/2026, por volta das 03h45min, escalando e danificando o telhado do Supermercado Atacadão Meio a Meio, localizado na Av. Paulo Costa nº 2070, no bairro Água Boa, Outeiro, adentrou no referido estabelecimento, subtraiu alguns produtos e avariou três câmeras de monitoramento, causando um prejuízo financeiro estimado em R$ 5.000,00. A empreitada criminosa foi registrada por câmeras de segurança.

Em que pese o crime não tenha sido perpetrado com violência ou grave ameaça, de acordo com a certidão de antecedentes criminais (id. 165692342), observo que o investigado responde a três ações penais (0822235-19.2023.8.14.0401, 0002504-64.2019.8.14.0125 e 0824246-84.2024.8.14.0401) também pelo crime de furto qualificado e uma por tráfico de drogas (0824154-09.2024.8.14.0401), o que demonstra sua periculosidade e indica o risco concreto de reiteração delitiva, sendo, portanto, a manutenção de sua prisão necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Neste sentido é pacífica e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “o risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública” (STJ, RHC 128.993/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020), grifo nosso.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

(...)

No tange à alegação de constrangimento ilegal devido ao lapso superior de 24 horas para a realização da audiência de custódia, é assente o entendimento da jurisprudência pátria de que eventual atraso na realização do referido ato não enseja a nulidade da prisão preventiva e nem gera relaxamento automático da custódia cautelar, mormente se presentes fundamentos idôneos para a manutenção do decreto preventivo e se não restar demonstrada mácula aos direitos fundamentais e às garantias processuais do custodiado.

No caso concreto, verifico, consoante mencionado no Termo de Audiência – id. 165986768, que o atraso foi justificável em decorrência da impossibilidade de apresentação do preso, todavia a audiência de custódia ocorreu em tempo hábil à análise da legalidade da prisão, ocasião em que foram devidamente observados os direitos fundamentais e garantias processuais do requerente.

(...)

De mais a mais, a tese de ilegalidade da prisão em flagrante foi devidamente analisada pelo juízo plantonista, que inclusive relaxou o flagrante, todavia, em seguida decretou a custódia preventiva requerida pela Autoridade Policial, diante da presença dos requisitos legais, consoante se depreende da decisão de id. 165733125. A partir de então foi formado um novo título para fundamentar a segregação cautelar, sendo consabido que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (STJ - AgRg no HC: 594217 CE 2020/0161935-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021).

Dessarte, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

Destaque-se, também, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante à legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Demais disso, no caso dos autos, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato, a periculosidade e contumácia delitiva do agente, além da gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão formulado em favor de DANIEL SILVA ROSA. (...)”

Com efeito, conforme consignado na decisão acima referida, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados, inclusive, em registros audiovisuais da ação delituosa, na qual o paciente teria, mediante escalada e dano, adentrado estabelecimento comercial e subtraído bens, causando prejuízo financeiro.

Ademais, restou evidenciado o periculum libertatis, notadamente em razão do histórico criminal do paciente, que responde a múltiplas ações penais por crimes patrimoniais e por tráfico de drogas, circunstância que demonstra risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a decretação e manutenção da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública quando evidenciada a habitualidade delitiva, conforme trecho já consignado na decisão impugnada:

“A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta da conduta do agravante, que teria desferido golpes de tesoura contra a vítima para assegurar a subtração de uma bateria. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de prevenir a reiteração criminosa, considerando os antecedentes criminais do agravante, que possui registros por furto qualificado e violência doméstica” (RCD no HC n. 1.042.328/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

Importa ressaltar, ainda, que a decisão impugnada encontra-se amparada na técnica da fundamentação per relationem, admitida pela jurisprudência, ao ratificar os fundamentos do decreto prisional originário, os quais não foram infirmados por elementos novos.

Portanto, entendo estar suficientemente demonstrada a necessidade da segregação cautelar como medida destinada a assegurar a aplicação da lei penal, notadamente diante da inexistência de vínculos pessoais, profissionais ou residenciais aptos a viabilizar a localização do agravante, o qual, conforme informado pela própria defesa, encontra-se em situação de rua, circunstância que evidencia concreta dificuldade de seu paradeiro e eventual cumprimento de atos processuais.

Desse modo, a decretação da prisão preventiva, bem como a sua manutenção, não decorrem de fundamento isolado ou abstrato, mas do conjunto de elementos constantes dos autos, os quais revelam risco efetivo à aplicação da lei penal caso o custodiado permaneça em liberdade.

Quanto à alegada desproporcionalidade da medida e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se que tais medidas se mostram insuficientes e inadequadas diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente em razão da contumácia delitiva do paciente, o que recomenda a manutenção da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Registre-se que as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores, conforme enunciado sumular nº 08 deste E. Tribunal de Justiça.

Por fim, cumpre destacar que a prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar de natureza excepcional, devidamente justificada no caso concreto, em consonância com os princípios constitucionais e legais aplicáveis.

É o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência estabelece que a prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e esteja devidamente fundamentada em elementos concretos, conforme o art. 313, § 2º, do CPP (RHC 174.619/ES, STJ).” (HC n. 931.366/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço da ordem, e,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/05/2026